Tribunal: TJES
Processo: 0001062-05.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001062-05.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INITIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO EIRELI ME e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A

Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do CPC, e art. 28, da Lei nº 10.931/04.
2.
O
só fato de ter origem em confissão e renegociação de dívida não retira a sua natureza executiva.
3.

O
s apelantes, nos embargos à execução, não indicaram o valor que entendiam correto e sequer apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, razão pela qual correta a aplicação do art. 917, § 4º,
I,
do CPC.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001062-05.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INITIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO EIRELI ME, TENISSON JOSE PESCA

Advogado do(a) APELANTE: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A
Advogado do(a) APELANTE: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Na origem
,
os
ora a
pelantes
alega
ram
que
firmaram
a Confissão de Dívida nº 884998639527, por meio da qual foi realizada a composição do crédito no montante de R$ 1.102.335,83 (um milhão cento e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos). Sustentaram que o pacto se deu com base em contratos anteriores, os quais possuíam cláusulas abusivas referentes ao valor dos juros remuneratórios e sua capitalização, IOF, comissão de permanência, tarifas etc.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença
rejeitando
os pedidos formulados nos embargos à execução e condenando as partes embargantes, ora apelantes, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes, em síntese, sustentam que (i) o apelado não apresentou os documentos necessários para o julgamento da lide, notadamente os contratos que foram unificados na
cédula de crédito
executada; (ii) a ausência dos contratos pretéritos que originaram a
cédula de crédito
executada acarretou cerceamento de defesa; e (iii) a irregularidade do título que fundamenta a ação de execução.

Pois bem.

O art. 798, inciso I, do CPC, dispõe que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso, e a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do CPC, e art. 28, da Lei nº 10.931/04, nos seguintes termos:

A
rt. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.
[...].

Com efeito, o só fato de ter origem em confissão e renegociação de dívida não retira a sua natureza executiva.

Ademais, observo que os apelantes, nos embargos à execução, não indicaram o valor que entendiam correto e sequer apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, razão pela qual correta a aplicação do art. 917, § 4º,
I,
do CPC, que assim dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I – serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. [...].

Diante do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento,
reputo proporcional e razoável a majoração para o percentual
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)